Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736874-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALAZAO LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTOPOSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, MARCOS ANTONIO ALBERTI, AUTOPOSTO ALAZAO LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, AUTOPOSTO K 130 LTDA, contra decisão proferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de em Caráter Antecedente (n. 0730306-96.2024.8.07.0001), ajuizada por RAIZEN S/A. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Tampouco há pedido de concessão do benefício. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator